Tribunal: TJES
Processo: 5010221-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010221-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCELO JANUTTE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO APENADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Aberto, nos autos da Execução Penal, que revogou a concessão do regime semiaberto harmonizado diante da não localização do apenado para início do cumprimento da pena e determinou a expedição de mandado de prisão. A defesa alegou ausência de ciência da concessão do benefício e desproporcionalidade da medida revogatória, requerendo o restabelecimento do regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, e a decisão agravada foi mantida pelo Juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação do apenado acerca da concessão do regime semiaberto harmonizado invalida a revogação do benefício e a expedição de mandado de prisão; (ii) estabelecer se a revogação do benefício e a determinação de prisão, diante da não localização do apenado, afrontam os princípios da razoabilidade e da finalidade reabilitadora da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O apenado possui o dever legal de manter seu endereço atualizado perante o juízo da execução, sendo ilegítima a alegação de nulidade da decisão por ausência de intimação quando a desatualização do endereço decorre de sua própria omissão.

4. A não localização do apenado e sua não apresentação para instalação do equipamento de monitoramento eletrônico autorizam o Juízo da Execução a revogar o regime semiaberto harmonizado e a determinar a expedição de mandado de prisão, visando garantir a efetividade da execução penal.

5. O entendimento dos tribunais superiores corrobora a inexistência de nulidade processual ou ilegalidade quando o não comparecimento do apenado resulta de sua própria inércia em manter endereço atualizado.

6. A Resolução nº 474/2022 do CNJ e a Súmula Vinculante nº 56 foram observadas, pois o Juízo certificou a existência de vaga em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, não havendo risco de cumprimento de pena em regime mais gravoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O apenado tem o dever de manter atualizado seu endereço perante o Juízo da Execução, sendo legítima a revogação do regime semiaberto harmonizado e a expedição de mandado de prisão quando sua não localização decorre de sua própria omissão.

2. A revogação do benefício não afronta os princípios da razoabilidade e da finalidade reabilitadora da pena quando fundamentada na necessidade de assegurar a efetividade da execução penal.

3. É legítima a determinação de cumprimento de pena em regime semiaberto quando comprovada a existência de vaga em estabelecimento adequado, em conformidade com a Resolução nº 474/2022 do CNJ e a Súmula Vinculante nº 56.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 367 e 565; CF/1988, art. 5º, inciso XLVI; Resolução CNJ nº 474/2022; Súmula Vinculante nº 56.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AG-ExPen 4004154-70.2024.8.16.4321, Rel. Des. Pedro Luis Sanson Corat, 02.12.2024; STJ, AgRg no RHC 197.756/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 04.11.2024; TJSP, HC 3003811-43.2025.8.26.0000, Rel. Des. André Carvalho e Silva de Almeida, 01.04.2025; TJMG, HC 5057500-62.2024.8.13.0000, Rel. Juiz Conv. Areclides José do Pinho Rezende, 22.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5010221-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELO JANUTTE

AGRAVADO: MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
MARCELO JANUTTE

contra r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Aberto que, nos autos da Execução Penal nº 2000271-65.2023.8.08.0035, revogou a concessão do regime semiaberto harmonizado, uma vez que o apenado não foi encontrado, e determinou a expedição de mandado de prisão.

A defesa, em suas razões (mov. 60.1), sustenta, em síntese, que
(i)
o agravante não teve ciência da concessão do benefício e, portanto, o descumprimento não se deu por atitude dolosa ou negligente; e
(ii)
a medida revogatória é desproporcional e fere os princípios da razoabilidade e da finalidade reabilitadora da pena.

Basicamente diante de tais argumentos, requer o restabelecimento do regime semiaberto harmonizado, com a instalação do equipamento de monitoramento eletrônico.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao mov. 71.1, pelo
desprovimento
do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 74.1).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado no ID 14835729, em que opina pelo
não

provimento
do recurso.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em analisar a legalidade da decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que, diante da não localização do apenado para o início do cumprimento de sua pena, revogou o benefício do regime semiaberto harmonizado e determinou a expedição de mandado de prisão.

Em primeira análise, não se pode olvidar que a situação relativa às unidades prisionais destinadas ao cumprimento de pena no regime semiaberto é preocupante, posto que inexiste vagas suficientes para abarcar todos os apenados que progridem a esse regime.

Nesta perspectiva, surge o instituo do regime semiaberto harmonizado, que visa, primordialmente, mitigar os efeitos deletérios da superlotação carcerária e da ausência de vagas em estabelecimentos prisionais adequados ao regime intermediário, em observância à Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, sua aplicação não é irrestrita e deve observar critérios objetivos e subjetivos, bem como as peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese, o ponto fulcral da tese defensiva reside na alegação de que o agravante não foi devidamente intimado da decisão que lhe concedeu o benefício, o que tornaria a subsequente ordem de prisão desproporcional e irrazoável.

Ocorre que tal argumento se desvanece ao se constatar que a ausência de comunicação processual decorreu, única e exclusivamente, da própria inércia e do descumprimento de um dever basilar por parte do apenado, ou seja, o de manter seu endereço devidamente atualizado perante o Poder Judiciário.

No caso em apreço, a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça é cristalina ao atestar que, ao se dirigir ao endereço indicado nos autos, foi informado pela genitora do agravante que este “
casou e mudou, não sabendo seu novo endereço
”.

Neste cenário, não se pode imputar ao aparelho judiciário a responsabilidade pela localização de um sentenciado que, deliberadamente, opta por frustrar a efetividade da persecução penal. Neste mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais Superiores:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
DECISÃO QUE SUSPENDEU CAUTELARMENTE O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO
.
Insurgência da defesa pela reforma da decisão. Não provimento.

Apenado que não foi localizado para cumprimento de mandado de fiscalização. Obrigação de manter endereço atualizado não adimplida pelo reeducando.

Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

(TJPR; AG-ExPen 4004154-70.2024.8.16.4321; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Pedro Luis Sanson Corat; Julg. 02/12/2024; DJPR 02/12/2024) – destaquei

______________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RÉU QUE MUDOU DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. NULIDADE DO ATO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

5. O dever de informar a mudança de endereço é do acusado, conforme art. 367 do CPP, não cabendo ao Judiciário realizar diligências para localizar o réu. 6. A mudança de endereço sem comunicação ao juízo atrai a aplicação do art. 565 do CPP, que impede a arguição de nulidade causada pela própria parte.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a revelia decretada em tais circunstâncias não configura nulidade processual. IV. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 197.756/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024) – destaque
i

Desta forma, entendo que o desaparecimento do apenado de seu endereço fornecido, somado à sua não apresentação para a instalação do dispositivo de monitoração eletrônica, justifica a atuação do Juízo da Execução para assegurar a finalidade da pena.

Por fim, ainda que não tenha sido o cerne do recurso defensivo, vale registrar que não há que se falar em violação ao disposto na Resolução nº 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que busca essencialmente evitar que o condenado a regime semiaberto ou aberto seja recolhido em regime mais gravoso por falta de vagas, em observância à Súmula Vinculante nº 56.

No caso dos autos, a finalidade da norma foi integralmente respeitada, pois o Juízo da Execução, de forma diligente, oficiou e obteve a confirmação da existência de vaga em estabelecimento compatível com o regime semiaberto, a Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (mov. 9.1).

Assim, a expedição do mandado de prisão não expõe o agravante a nenhum risco de cumprir pena em local inadequado. Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PLEITO DE INTIMAÇÃO PESSOAL ANTES DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO NO REGIME INICIAL SEMIABERTO. IRRESIGNAÇÃO COM DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO.
Informação de existência de vaga no regime semiaberto pela SAP
. I
nexistente prejuízo ao sentenciado, já que será colocado em estabelecimento adequado, em consonância com o escopo da Resolução nº 474/2022 do CNJ e do Comunicado CG nº 628/2022
.
Precedente desta Corte. Ordem denegada liminarmente.

(TJSP; HC 3003811-43.2025.8.26.0000; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. André Carvalho e Silva de Almeida; Julg. 01/04/2025) – destaquei.

_____________________________________________________________

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RESOLUÇÃO Nº 417/2021 DO CNJ. REGIME SEMIABERTO. INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCINDIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. UNIRRECORRIBILIDADE. 1. O habeas corpus, em sede de execução penal, se mostra inviável, salvo se evidenciada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, apta a ensejar a concessão da ordem de ofício, o que não se verifica no caso. 2.
Ausente demonstração de que o reeducando ficaria submetido a regime mais gravoso do que aquele fixado na sentença condenatória (Súmula Vinculante nº 56), a sua intimação para dar início ao cumprimento da pena é dispensável, sendo lícita a expedição do mandado de prisão pelo juízo da execução
. 3. Não se verifica manifesta ilegalidade a justificar a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio.

(TJMG; HC 5057500-62.2024.8.13.0000; Nona Câmara Criminal Especializada; Rel. Juiz Conv. Areclides José do Pinho Rezende; Julg. 22/01/2025; DJEMG 22/01/2025) – destaquei.

Dessa forma, a decisão agravada mostra-se irretocável, pois fundamentada na conduta do próprio apenado, que descumpriu dever legal e frustrou o início da execução penal.

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO